Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-04.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701245-04.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: JUÍZA COORDENADORA DO CEJUSC JEC-BSB DECISÃO Como é cediço, o agravo interno não é dotado de efeito suspensivo automático (ope legis). Neste recurso, admite-se o juízo de retratação, que só tem lugar depois de decorrido o prazo para contrarrazões pela parte agravada. Para o caso de manutenção da decisão agravada, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, observado o disposto no art. 1.021, § 2°, do CPC (art. 32, § 3o, do RITR). Acrescente-se que, apenas de forma bastante excepcional, poder-lhe-á ser atribuído efeito suspenso pelo relator (ope judicis), contudo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos legais, a saber: (i) o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação; e (ii) a probabilidade de provimento do recurso (parágrafo único do art. 995, CPC), o que, na hipótese dos autos, tal não se verifica, ante o indeferimento liminar do Mandado de Segurança impetrado pelo agravante, cujos fundamentos da decisão, a propósito, permanecem inalterados. Assim, indefiro o pedido da agravante e determino a intimação do agravado (autor da ação principal) para, querendo, se manifestar no prazo legal (art. 32, § 2o, do RITR). Antes, corrija-se a autuação. Int. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora